Tribunal: TJES
Processo: 5037973-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037973-27.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA
APELADO: LOURDES ZACARIAS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça a parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL). COMUNICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE FURTO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS CALUNIANDI
. ATIPICIDADE DA CONDUTA NO ÂMBITO DA AÇÃO PRIVADA. SUBSUNÇÃO TEÓRICA AO TIPO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Querelante,
MARIA DO CARMO OLIVEIRA
, ingressou com Queixa-Crime em face de
LOURDES ZACARIAS
, narrando que, em 30/05/2023, foi surpreendida por intimação policial para declarar sobre um suposto furto de móveis denunciado pela Querelada. Sustenta que a Querelada registrou Boletim Unificado (BU 51198221) imputando-lhe falsamente a prática de crime de furto (art. 155, CP), ciente de que os bens pertenciam ao irmão falecido da Querelante e não à denunciante. Pleiteou a condenação da Querelada pelos crimes de calúnia e difamação

2. O juízo de origem julgou
improcedente
a pretensão punitiva, absolvendo a Querelada com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

3. A Apelante requer a reforma integral da sentença, argumentando que a materialidade e a autoria do crime de calúnia estão comprovadas. Alega que a própria Apelada admitiu em depoimento que os móveis já guarneciam a casa antes de seu relacionamento com o falecido, provando que ela sabia da inocência da Apelante ao registrar o BU. Sustenta haver prova do
animus caluniandi
e do
animus querelandi
, uma vez que a acusação foi fabricada para manchar sua honra. Destaca que o Ministério Público, em parecer de 1º grau, opinou pela procedência da condenação.

4. O cerne da controvérsia reside em definir se o registro de ocorrência policial pela Apelada, apontando a Apelante como autora de furto, configura o crime de calúnia (ação privada) ou se a conduta é atípica por ausência de dolo ou, ainda, se pertenceria à esfera da denunciação caluniosa (ação pública).

5. Conforme bem pontuado na sentença hostilizada, o crime de calúnia exige o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de imputar falsamente crime a alguém com o fim específico de macular sua reputação. No caso dos autos, a conduta da Apelada limitou-se à comunicação de fatos que entendia irregulares à autoridade policial. A jurisprudência pátria, em consonância com os tribunais superiores, entende que o
animus narrandi
(intenção de narrar fatos para apuração) exclui o
animus caluniandi
.

6. Ademais, como destacado pelo magistrado
de origem
, a junção da calúnia com a comunicação formal à autoridade desloca a tipicidade para o crime complexo de
denunciação caluniosa (art. 339, CP)
. Por ser este um crime contra a Administração da Justiça, a titularidade da ação penal é privativa do Ministério Público. Portanto, se houve dolo em dar causa a uma investigação policial sabidamente infundada, tal apuração deve ocorrer na esfera pública, não sendo legítima a pretensão de condenação por calúnia em sede de queixa-crime para contornar a natureza da ação penal pública

7. Ressalte-se que a Apelada já foi inclusive indiciada em inquérito específico (IP 047/23) para apurar a suposta prática de denunciação caluniosa. Assim, não vislumbrando erro na apreciação das provas ou na aplicação do direito, voto pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Custas e honorários pela Apelante, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, que ora concedo frente à declaração de precariedade acostada aos autos.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)